Tribunal: STF
Processo: HC 102492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. 3. Condenação superveniente, 
   decorrente de fato cometido antes do início da execução da pena.  4.
   Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. 
   Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. 
   Ordem denegada.